Tribunal: TJDFT
Processo: 0712161-34.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra Decisão do Juízo da 19a Vara Cível de Brasília que em sede de Ação de Rescisão Contratual ajuizada por Roberta da Conceiçao Vieira Barros, deferiu o pedido de tutela de urgência para bloquear ativos financeiros e bens do Réu, Glauber Melo Nassar, ora Agravante, através dos sistemas BACENJUD e RENAJUD, até o limite de R$ 6.000,00 (seis mil reais). Sustenta, em síntese, que os elementos carreados aos autos pela Autora-Agravada não são suficientes para demonstrar o requisito da probabilidade do direito, haja vista que o contrato de prestação de serviços nunca teve sua vigência efetivada. Pugna pela suspensão dos efeitos da Decisão agravada. Requer a gratuidade de Justiça. É a suma dos fatos. Defiro o pedido de gratuidade de Justiça, ex vi dos artigos 98 e 99 § 2o e 3o do CPC. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Consoante prescreve o artigo 995, par. único do CPC, "a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso." A Decisão agravada foi proferida nos seguintes termos: “De acordo com a tese da inicial, a Sra. Roberta celebrou com o réu um contrato de prestação de serviços de trader, atraída pelo alto rendimento prometido. No entanto, parou de receber os rendimentos desde 20/02/2020 e passou a suspeitar de estelionato. Após a propositura da demanda, acrescentou a informação de que, segundo divulgado pela imprensa, o réu estaria envolvido em "esquema de pirâmide financeira". Por essas razões e porque o réu estaria em lugar incerto, requereu a concessão de tutela provisória para bloquear bens e ativos financeiros do réu. A promessa de pagamento de rendimentos mensais de 10%, por si só, já levanta suspeitas sobre a licitude do negócio em questão. Afinal, é fato notório que, mesmo antes da pandemia de COVID-19, a economia do país caminhava a passos lentos e nem mesmo investimentos de alto risco garantiam tamanho retorno. Além disso, a comunicação de ocorrência policial id 63175547 mostra, em cognição superficial, que são vários os lesados pelo réu, aumentando a verossimilhança da tese de que se trata de um esquema de pirâmide financeira. O instrumento do contrato, a nota promissória e o recibo de depósito id 63174493 mostram que a autora contratou o réu para a realização de supostas operações no mercado financeiro e que lhe repassou aquantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Por outro lado, levando em conta os outros casos que chegam ao Judiciário (Kriptacoin, G44 etc), é sabido que os golpistas desaparecem repentinamente e deixam os seus "investidores" amargando altos prejuízos, comprometendo a eficácia das tutelas de ressarcimento. Diante desse quadro, concedo a tutela provisória e determino o bloqueio de ativos financeiros e bens do réu, via BACENJUD e RENAJUD, até o limite de R$ 6.000,00 (seis mil reais), levando em conta o valor do aparente crédito da autora e os encargos do processo. Após a expedição dos comandos nos sistemas, cite-se o réu para apresentação de contestação em 15 dias, pois não faz sentido designar audiência de conciliação neste caso.” Tenho que os efeitos do pronunciamento judicial atacado merecem ser mantidos pelo menos até ulterior Decisão do Colegiado. Oportuno ressaltar que a concessão da tutela de urgência não requer exaustiva e definitiva comprovação dos fatos alegados, porquanto se trata de fase ainda inicial do processo, mas elementos suficientes para, num exame inicial e provisório, formar a convicção do direito da parte, além do perigo de dano. No caso, como bem ressaltou o Juízo a quo, os elementos que instruem os autos na origem, em especial, o instrumento do contrato, a nota promissória, o recibo de depósito, além da comunicação de ocorrência policial, demonstram que há verossimilhança nas alegações da Autora-Agravada de que as operações financeiras foram contratadas com o Réu-Agravante, que não cumpriu o pactuado. Diante do exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal. I. Brasília, 04 de junho de 2020. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator